Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES DE USUÁRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas colhidas nos autos, em especial, a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes a caracterizar a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador
3. Conquanto não se possa afirmar ser irrelevante a quantidade de substância apreendida (2,72 - dois gramas e setenta e dois centigramas – de crack), em análise conjunta com a natureza da droga, não se justifica a majoração da reprimenda em razão da incidência da causa especial de aumento de pena trazida no artigo 42 da Lei de Drogas.
4. Recurso parcialmente provido.